Tribunal: STF
Processo: RE 85645
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-26
Data de publicação: 1976-10-26

Ementa:
CRIME DE FALSIDADE DOCUMENTAL (CP, ART. 297, PAR. 1).
II. ABSOLVIÇÃO COM BASE NA AUSÊNCIA DE CRIME E DEFICIÊNCIA DE PROVA
PARA IMPOR CONDENAÇÃO.
III. ATACADO NA VIA EXTREMA APENAS AQUELE, NÃO PODE PREVALECER.
INCIDENCIA DA SÚMULA NS. 283 E 279.
IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.